Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de insuficiência de recursos, é razoável ao magistrado que determine à parte requerente da gratuidade de justiça a apresentação de documentos que demonstrem a alegada situação de dificuldade para arcar com as despesas do processo. Dessa forma, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/réu PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARTZ, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos os documentos que comprovem a relatada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, em especial, cópias dos extratos dos três últimos meses de todas as suas contas bancárias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora